Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMPENHORÁVEL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso concreto, o bem imóvel gerador dos débitos condominiais apontados está alienado fiduciariamente, bem como provém do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, gerenciado pelo Governo Federal.
2. O fato de o imóvel ter sido alienado fiduciariamente de acordo com o programa “Minha Casa, Minha Vida” não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele incidentes, pois tais direitos têm valor econômico.
3. Não se trata da penhora do bem em si, mas dos direitos aquisitivos sobre o imóvel devedor das cotas condominiais, o que é possível, conforme previsão expressa do art. 835, XII, do Código de Processo Civil, segundo o qual, “a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.
4. Cumpre ressaltar que não se está penhorando o imóvel, pois o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.